Tribunal: CARF
Processo: 13794.002463/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.002463/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.126 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JAMES COBB STRICKLAND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (i) informe
sobre a situação do processo no 10730.505531/2008-69, que tratou da inscrição em DAU no
70.2.08.005303-41, referente ao pedido de parcelamento formalizado pela Indústria Sinimbu
S.A., trazendo registro detalhado somente dos débitos relacionados ao IRRF do ano-calendário
de 2007, bem como (ii) certifique se houve quitação integral e/ou parcial dos débitos objeto do
presente feito, vinculando os pagamentos porventura efetivamente realizados aos períodos de
apuração devidos. Após, (iii) intime o contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/52):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 40 a 44), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13794.002463/2009-13
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002463/2009-13

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
Multa de Ofício (passível de redução)
0,00
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
6.138,62
Multa de Mora (não passível de redução)
1.227,72
Juros e Mora (calculado até 30/10/2009)
1.029,44
Total do Crédito Tributário
8.395,78
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008,
ano-calendário 2007. Fonte Pagadora: Industria Sinimbu S A (CNPJ:
30.536.619/0001-86). Valor: R$ 10.536,13. Motivo da glosa: Falta de Apresentação
dos documentos solicitados na intimação fiscal, contracheques mensais, recibos de
pagamento, comprovante do recolhimento do imposto retido na fonte e pedidos de
compensação).
A ciência do lançamento ocorreu em 22/10/2009 (fls. 46), e, em 23/11/2009, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, acompanhada de documentos,
discorrendo sobre a notificação de lançamento.
Afirma que a notificação não tem amparo jurídico, tratando-se de equívoco de
interpretação da legislação tributária. Transcreve o art. 45 do Código Tributário
Nacional e art. 717 do Regulamento do Imposto de Renda para respaldar seu
entendimento de que a fonte pagadora é a responsável pela retenção e recolhimento do
imposto retido na fonte incidente sobre a remuneração paga a seus empregos.
Ressalta que, havendo retenção, a obrigação de pagar o imposto de renda não pode ser
transferida ao contribuinte assalariado.
Alega que, durante o ano calendário de 2007, teve retido na fonte pela Industrias
Sinimbu a quantia de R$10.536,13, tendo encaminhado a fiscalização, quando
solicitado, os documentos do ano em questão, em especial, o informe de rendimentos
com a devida retenção, contendo rendimentos tributáveis recebidos no valor de R$
62.792,40, IRRF de R$ 10.536,13.
Entende que por ter entregue os documentos previstos do Regulamento do Imposto de
Renda não estaria obrigado a apresentar outros documentos a fiscalização. Cita o art.
943 do RIR.
Acrescenta que o comprovante de rendimento, emitido pela fonte pagadora e elaborado
nos termos da Instrução Normativa 120/200 e alterações, é o documento reconhecido
como válido e eficaz pela Receita para reconhecimento do valor pago a título de
imposto renda.
Insurge-se contra a exigência da fiscalização para apresentação de contracheques ou
comprovantes de recolhimento do IIRRF.
Afirma que a fonte pagadora entregou DIRF com as mesmas informações contidas no
comprovante e que anexa à impugnação tal documento bem como os contracheques.
Ressalta que o eventual descumprimento da legislação pela fonte pagadora responsável
pela retenção e recolhimento do imposto não transfere para o beneficiário do
rendimento a obrigação tributária, não cabendo ao impugnante comprovar o efetivo
recolhimento do imposto.
Requer a improcedência do lançamento que violou o princípio da legalidade estrita.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002463/2009-13

A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFICIÁRIO DIRETOR DA FONTE
PAGADORA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando não comprovado o recolhimento da
respectiva retenção declarada pela fonte pagadora na qual o contribuinte foi diretor
durante o período da notificação.
Cientificado da decisão, em 20/01/2014 (fls. 56/57), o contribuinte, em
11/02/2014, recurso voluntário (fls. 59/65), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de que o imposto de renda retido na fonte glosado no
ano-calendário de 2007, devido pela pessoa jurídica de que é diretor, foi objeto de parcelamento,
com base na Lei no 11.941/2009, encontrando-se em fase de recuso com o escopo de
reintegração ao mesmo, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/76.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 82), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 10.536,13, apurado em sede de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o recibo de consolidação de parcelamento de dívidas não parceladas anteriormente
e demais débitos no âmbito da RFB e relatório de informações gerais de inscrição de débitos
emitido pela PGFN (fls. 67/76).
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da ocorrência do
efetivo pagamento dos débitos de IRRF parcelados da empresa Indústria Sinimbu S.A., dos quais
o Recorrente responde solidariamente na qualidade de diretor e representante legal da aludida
fonte pagadora.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002463/2009-13

Portanto, considero imprescindível verificar se realmente houve a indicação ao
parcelamento no processo no 10730.505531/2008-69, inscrição em DAU no 70.2.08.005303-41
(fls. 67/76), do IRRF declarado em DIRF retificadora pela fonte pagadora (fls. 25), relativo ao
período de janeiro a novembro/2007, e se realmente indicados, tais débitos foram regularmente
quitados, mesmo que parcialmente, cuja informação entendo ser de suma importância ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem (i) informe sobre a situação do processo no 10730.505531/2008-69, que
tratou da inscrição em DAU no 70.2.08.005303-41, referente ao pedido de parcelamento
formalizado pela Indústria Sinimbu S.A., trazendo registro detalhado somente dos débitos
relacionados ao IRRF do ano-calendário de 2007, bem como (ii) certifique se houve quitação
integral e/ou parcial dos débitos objeto do presente feito, vinculando os pagamentos porventura
efetivamente realizados aos períodos de apuração devidos. Após, (iii) intime o contribuinte do
resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original